Tribunal: STF
Processo: RE 597319
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.    PRÊMIO DE 
   PRODUTIVIDADE. NO CASO, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 
   GERAIS DECIDIU A CONTROVÉRSIA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE (LEIS 14.694/03 E 
   15.275/04). INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA "C" 
   DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   IMPROCEDÊNCIA.
1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional,
   que não enseja apreciação em recurso extraordinário, a teor da 
   Súmula 280 desta nossa Corte. 
2. Quanto à alínea "c", é de se 
   aplicar a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo 
   desprovido.